Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 24H. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 4.500,00 por danos morais, isto em razão de cancelamento indevido de voo doméstico ocasionando atraso superior a 24 horas.
2. Na inicial, o autor relata que adquiriu passagem aérea, Rio Branco (AC) – Brasília (DF), com previsão de chegada ao destino final às 19h55min do dia 05/12/2019. Permaneceu por horas no aeroporto até ser informado do cancelamento do voo. Foi prestada assistência de hospedagem, no entanto, o autor somente foi realocado em voo com mais de 24 horas de diferença do inicialmente contratado. Assim, alegou que a empresa não ofereceu informações precisas, que houve demora para obter a assistência material e que o atraso prejudicou seus compromissos e sua rotina de trabalho. Requereu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.
3. Em sua defesa, a empresa ré sustentou a ausência de interesse de agir, em razão de o autor não ter procurado resolver a questão pela via administrativa. No mérito, alegou ausência de responsabilidade, pois o voo foi cancelado em decorrência de intenso tráfego aéreo. Requereu a improcedência dos pedidos.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega a ausência nexo causal, e, consequentemente, ausência de danos morais. Alternativamente, questiona o valor da condenação imposta, alegando ser excessivo. Sustenta, ainda, que correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos que deveriam ter como termo inicial a data do julgamento da sentença. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 20705038).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstra falhas na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Como fundamentado na sentença, além de não terem sido prestadas informações claras e precisas, houve atraso considerável de mais de 24 horas horas no horário do voo inicialmente contratado, conduta que foge à normalidade. Isso porque expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, principalmente se prejudica de forma inesperada seus compromissos cotidianos.
7. Cabe salientar que o consumidor afirmou que empresa ré prestou assistência material de hospedagem e transporte para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo, seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, além dos artigos 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.
8. De outra sorte, a empresa aérea não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. Ademais, é notório que um atraso de mais de 24 horas não se enquadra em atraso ínfimo e se mostra capaz de provocar diversos transtornos.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas atenuantes da empresa e sua situação econômica em tempos de pandemia mundial. Também não pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida para R$ 3.000,00, a fim de atender perfeitamente a todos os critérios supramencionados. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive em relação aos juros e correção monetária a partir da citação.
10. Nesse sentido os seguintes julgados, em casos semelhantes ao da presente ação: (Acórdão 1279129, 07008009620208070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262522, 07565040420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.